Tribunal: TJDFT
Processo: 0724265-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
A parte agravada, FACULDADE EVANGÉLICA DE TAGUATINGA LTDA, atravessa petição ID 31585920, em que suscita nulidade do julgamento do agravo de instrumento, sob o argumento de que não fora intimada para a apresentação de contrarrazões. A parte agravante nada falou a respeito do tema (ID 33039742). É o relatório necessário. DECIDO. Segundo consta dos autos, houve mandado de intimação via postal (ID 26962473), o qual foi devolvido e novamente enviado (ID 27732704), agora devolvido pelo motivo informado pelos Correios de “Mudou-se” (ID 28930920). Em ato ordinatório, a secretaria da turma determinou a intimação do agravante para fornecimento de novo endereço, sendo que tal determinação foi cumprida ao ID 29390919. Assim, considerando que a parte agravada ainda não havia sido citada no feito na origem, determinei a inclusão do feito em pauta para julgamento, e a Terceira Turma Cível desta Corte de Justiça deu provimento, à unanimidade, ao agravo de instrumento. Com efeito, o julgamento do agravo de instrumento sem a intimação da parte agravada se deu de acordo com o entendimento jurisprudencial deste E. TJDFT, bem como do C. STJ e de outros tribunais pátrios, no sentido de que é dispensável a intimação do agravado para apresentar contrarrazões ao recurso se este foi interposto quando ainda não havia sido formada a relação jurídico-processual, ou seja, antes da citação do réu/agravado. Ora, apesar das tentativas realizadas para intimar a parte agravada, todas restaram infrutíferas, fato que não prejudica o exame do recurso nem ofende o contraditório, porquanto dispensável a intimação da parte agravada quando não formada a relação processual no juízo a quo (Enunciado n.o 81 do Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC). Portanto, não assiste razão ao agravado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de nulidade de julgamento suscitado pela parte agravada. Publique-se. Intime-se.